Tribunal: TJDFT
Processo: 0735127-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO. CONFIRMAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo, nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, o que impede a inovação recursal.
2. A comprovação efetiva da celebração de negócio jurídico impõe à parte devedora o ônus de cumprimento das obrigações assumidas.
3. A ausência de inscrição indevida de nome em cadastro de proteção ao crédito impede o acolhimento do pedido de reparação por danos morais.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.